Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEGURO FIANÇA. DÉBITOS DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DIREITO DE REGRESSO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que: i) julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à imobiliária (BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA); ii) e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à seguradora (LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A). Em suas razões recursais, o autor/recorrente aduz que a cobrança do débito pela seguradora é indevida, pois efetuou o depósito judicial dos valores rescisórios do contrato de locação no bojo do processo 0708990-79.2024.8.07.0016. Pugna pela reforma parcial da sentença para que, em relação à seguradora (LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A), seja declarada a inexistência da dívida, seja excluído seu nome do rol de inadimplentes e seja a ré/recorrida condenada à reparação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas pela seguradora (ID 68457538).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da cobrança decorrente da rescisão de contrato de locação de imóvel, que ensejou a inscrição do nome do autor/recorrente/locatário no cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
4. O autor/recorrente firmou contrato de aluguel intermediado pela BMR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. e contratou seguro-fiança com a LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A.
5. Compulsado os autos, verifica-se que ao rescindir o contrato de locação com a imobiliária, os débitos, no valor total de R$ 1.735,74, decorrentes da rescisão como: multa, aluguéis e demais encargos locatícios, além do gasto com a pintura do imóvel, de fato não foram adimplidos pelo recorrente/autor.
6. Em que pese a alegação de que a dívida inexiste, pois depositou judicialmente os valores no bojo do processo 0708990-79.2024.8.07.0016, é certo que o referido processo foi extinto sem resolução do mérito. Assim, o valor depositado em juízo (ID 68457427), retornou para o recorrente/autor.
7. Assim, diante do seguro fiança, o que aconteceu foi que os débitos decorrentes da rescisão do contrato de locação inadimplidos pelo autor/recorrente, foram adimplidos pela seguradora perante a imobiliária. Por conseguinte, a seguradora sub-roga-se nos direitos de cobrar do locatário as dívidas da locação por ela pagas à imobiliária.
8. Portanto, não há se falar que a seguradora continua cobrando indevidamente pelas parcelas do seguro em si, o que ela vem cobrando é o débito decorrente da rescisão do contrato de locação, em caráter regressivo. De modo que a cobrança é devida, bem como legítima a inscrição do nome no autor nos cadastros de inadimplentes.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.